Tribunal: STF
Processo: Rcl 43629
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. EFEITO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Revela-se acobertada pelo manto da coisa julgada a decisão reclamada cujo recursos extraordinário e especial contra ela interpostos não alcançaram a reforma do que decidido. No caso dos autos, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem e o especial foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante acórdão com trânsito em julgado certificado.



    2. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.